Tribunal: TJBA
Processo: 0535696-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535696-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA MAGNAVITA

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

APELADO: SIMONE VALENTE CAMPOS ANDRADE FILHA e outros (2)

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FEITO INCLUÍDO EM PAUTA. RETIRADO EM RAZÃO DO ÓBITO DO APELANTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. REINÍCIO DO JULGAMENTO DO APELO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. GRATUIDADE MANTIDA. MÉRITO DO APELO. REFORMA SENTENCIAL. NECESSIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SUBLOCAÇÃO. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO TEMPO OU À SIMULTANEIDADE COM A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IDENTIFICAÇÃO. DESPEJO JULGADO PROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTA AOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IDENTIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE TITULARIDADE DE UM DOS RÉUS. IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. FEITO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. APELO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º 0535696-03.2015.8.05.0001
,
de Salvador, em que são partes, como Apelante
FRANCISCO DE PAULA MAGNAVITA
e como Apelado
SIMONE VALENTE CAMPOS ANDRADE FILHA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PRELIMINAR apresentada em contrarrazões e DAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora